Tribunal: TJDFT
Processo: 0703708-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos apura-se que os réus, Lucas Comércio de Alimentos Ltda. ME e Outros, formularam, ao apelar[1], pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, nos termos do Código de Processo Civil e da Lei no 1.060/50. Considerando que, fiados no benefício que reclamaram, deixaram de preparar o apelo que interpuseram, e, ainda, que não há no instrumento processual substrato material para aferir sua capacidade econômica nem lhes fora concedida a benesse anteriormente, tanto que a sentença lhes impusera, solidariamente, as custas processuais e verbas de sucumbência sem nenhuma ressalva, assino-lhes o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecerem os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira e da ausência de lastro para suportarem os emolumentos processuais, de forma a ser aferido se podem, ou não, ser agraciados legitimamente com o benefício que postularam, ou, alternativamente, para que realizem o preparo que, agora, deverá ser consumado na forma dobrada. I. Brasília-DF, 29 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação de ID 19762559